Tribunal: STF
Processo: CC 8181
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito positivo de competência. Recuperação judicial. Depósito recursal na justiça do trabalho. Centralização de atos de satisfação creditória no juízo cível. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca/CE. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por Estaleiro Atlântico Sul S/A – em recuperação judicial e Consuvav Rio Consultoria e Engenharia S/A – em recuperação judicial, tendo como suscitados o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca/CE e a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
    2. Nos termos da inicial, as duas empresas ajuizaram pedido de recuperação judicial em 30.01.2020, que veio a ser deferido na Justiça Estadual em 07.02.2020. O plano de recuperação judicial do grupo empresarial foi homologado em 03.6.2021. Porém, paralelamente a tal processo, tramitou perante a Justiça do Trabalho uma Reclamação ajuizada por Antane Jamille dos Santos Lieuthier Ximenes, com o objetivo de obter créditos decorrentes de relação deemprego havida entre 2013 e 2018. Julgado parcialmente procedente o pedido, a ré interpôs recursos ordinário e de revista, realizando os respectivos depósitos recursais. Na pendência de exame da causa pelo TST, sobreveio decisão do juízo estadual requerendo a transferência de todos os depósitos recursais existentes na Justiça do Trabalho àquele juízo. Porém, a Ministra Maria Helena Mallmann, Relatora do Recurso de Revista, se recusou a realizar tal transferência, ao argumento de que tais valores, mesmo quando depositados em data anterior à decretação da recuperação judicial, não estariam sujeitos a concurso de credores, na medida em que não mais fariam parte do patrimônio da empresa ré. 
    3. Nesse contexto, com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Suprema Corte, alegam os suscitantes que o juízo da recuperação judicial é universal, sendo exclusiva sua competência para deliberar a respeito do destino de valores aptos à satisfação dos diversos credores. Alegam, ainda, que o art. 49 da Lei nº 11101/05 é claro no sentido de vincular créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial ao processo daí decorrente. 
    4. Deduzido pedido liminar para que seja (i) suspensa a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho; (ii) fixada a competência do juízo estadual e (iii) determinada a transferência dos depósitos recursais à 1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca/CE. No mérito, requerida a confirmação dos pleitos liminares, firmando-se a competência do juízo da recuperação judicial para decidir “sobre qualquer matéria alusiva ao patrimônio da Suscitante, principalmente (...) ao pagamento dos credores concursais” (inicial, fl. 20). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O conflito positivo encontra-se configurado, pois demonstrado nos autos que o juízo cível requisitou, por meio de ofício, a remessa de todos os valores decorrentes de depósitos judiciais de ações pendentes contra as empresas suscitantes na Justiça do Trabalho (doc. 13, fl. 76), ao passo que, em resposta, a Relatora do Recurso de Revista nº 430-35.2018.5.06.0193, que tem como autora Antane Jamille dos Santos Lieuthier Ximenes, negou tal pleito, pelo motivo anteriormente indicado (doc. 13, fl. 79). 
    2. Presente, também, a competência desta Suprema Corte (art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal), anoto que, no julgamento do RE nº 583955/RJ, Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28.8.2009, o Tema nº 90 de repercussão geral foi decidido no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”. O acórdão está assim ementado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
    II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 
    III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
    IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 
    V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 
    VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. 
    O tema foi recentemente revisitado no julgamento do CC nº 8142/DF, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.7.2021, assim ementado:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista”.
    Do voto então proferido pelo Ministro Relator, consta que “deve o Juízo da Vara de Falências decidir sobre o destino dos depósitos realizados no curso de reclamação trabalhista, ainda que anteriores ao deferimento da recuperação judicial, ante a competência quanto a atos em geral. Concentram-se nele os pronunciamentos versando o patrimônio da empresa”. 
    3. Colocadas tais condicionantes, cabe à Justiça do Trabalho definir o quantum debeatur, estando, porém, qualquer ato de execução sujeito ao concurso de credores existente no juízo da recuperação judicial. 
    Ante o exposto, conheço do conflito positivo de competência e declaro competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca/CE para a prática de atos de satisfação de credores das empresas suscitantes, inclusive à consideração do prévio recolhimento de depósitos recursais existentes na Justiça do Trabalho, prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Comunique-se com urgência aos juízos envolvidos, anexando-se cópia desta decisão (1ª Vara Cível da Comarca de Ipojuca/CE e Ministra Relatora do Recurso de Revista nº 430-35.2018.5.06.0193, no Tribunal Superior do Trabalho). 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora